Tribunal: TJMT
Processo: 1071120-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071120-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIMA JAQUELINE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 943.912.541-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DA CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

O quantum indenizatório deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1071120-37.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segunda Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neima Jaqueline da Silva Nogueira

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido:

I – INDEFERIR
a preliminar;

II – DEFERIR
inversão do ônus da prova em favor da parte

autora;

III –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE

R$ 1.238,14 (MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONTRATO 59846346/936237, DATA DE 13/04/2020, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);

IV – DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça;

V – RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidade
in re ipsa,
e
CONDENAR
a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que
PROPONHO
arbitrar no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data,
EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES) POSTERIOR (ES)
.

No presente caso restou incontroverso a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$1.238,14, com data em
13/04/2020.

Contudo, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e nem a cessão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Diante disso, entendo que o pedido de majoração do quantum indenizatório deve ser reconhecido.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência de 02 (duas) anotações posteriores, conforme colacionado a baixo:

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido a pagar ao Recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023